Tribunal: STF
Processo: ARE 1459277
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 20, p. 1):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUPERVENIÊNCIA DE FALÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS E MULTA MORATÓRIA EM PERÍODO ANTERIOR À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. POSSIBILIDADE. PERÍODO POSTERIOR À QUEBRA. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À SUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PRINCIPAL. 



    - Decretada a falência em 20/03/2013, nos autos de ação ajuizada em 2007, não se aplica à espécie o art. 23, do Decreto-Lei n. 7.661/45, defendido pela parte, mas, sim, as disposições da Lei n. 11.101/2005, a despeito de o termo legal de quebra ter sido fixado em 01/01/2004. 



    - A multa moratória de natureza tributária passou a ser exigível da massa falida em hipóteses como a presente, na qual a falência foi decretada na vigência de Lei n. 11.101/2005 - ainda que se refira a crédito tributário constituído em período anterior -, consoante dicção do art. 83, VII, da lei mencionada. 



    - Os juros incidentes em período anterior à decretação da falência são devidos independentemente da existência de ativo suficiente para pagamento do principal; os vencidos posteriormente serão pagos nos termos do art. 124, da Lei n. 11.101/2005.”



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, inciso XLV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “As penas pecuniárias exigidas no caso concreto foram aplicadas em decorrência de infrações cometidas pelo falido. Por isso, não podem ser transferidas e cobradas em face da Massa Falida, sob pena de violação ao art. 5º, XLV, CF/88”. (eDOC 22, p. 14).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário em razão da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merecem prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou o seguinte (eDOC 20, p. 7-8):



    “Da mesma forma, não comporta acolhida a alegação que somente seria possível a cobrança de multa e juros da massa falida em razão de atos de responsabilidade dessa, nos termos do art. 5º, XLV da CF/88, agregado ao fato que a pessoa do falido não se confunde com a massa falida. 



    É que a multa moratória de natureza tributária passou a ser exigível da massa falida em hipóteses como a presente, na qual a falência foi decretada na vigência de Lei n. 11.101/2005, ainda que se refira a crédito tributário constituído em período anterior, consoante dicção do art. 83, VII, da lei mencionada, verbis:



    (...)



    Acerca do tema, posiciona-se o STJ: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FALÊNCIA DECRETADA APÓS O ADVENTO DA LEI 11.101/2005. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. 



    1."Em se tratando de falência decretada na vigência da Lei 11.101/2005, a inclusão de multa tributária na classificação dos créditos na falência, referente a créditos tributários ocorridos no período anterior à vigência da lei mencionada, não implica retroatividade em prejuízo da massa falida, como entendeu o Tribunal de origem, pois, nos termos do art. 192 da Lei 11.101/2005, tal lei "não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945", podendo-se afirmar, a contrario sensu, que a Lei 11.101/2005 é aplicável às falências decretadas após a sua vigência, como no caso concreto, em que a decretação da falência ocorreu em 2007 (REsp 1223792/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013". 



    2. Recurso Especial não provido. (REsp 1718970/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) 



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. FALÊNCIA. REGIME DA LEI 11.101/2005 (FALÊNCIA DECRETADA EM 2007). POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA MULTA NA CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS. 



    1. Com a vigência da Lei 11.101/2005, tornou-se possível a cobrança da multa moratória de natureza tributária da massa falida, tendo em vista que o art. 83, VII, da lei referida impõe que "as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias" sejam incluídas na classificação dos créditos na falência. 



    2. Cumpre registrar que, em se tratando de falência decretada na vigência da Lei 11.101/2005, a inclusão de multa tributária na classificação dos créditos na falência, referente a créditos tributários ocorridos no período anterior à vigência da lei mencionada, não implica retroatividade em prejuízo da massa falida, como entendeu o Tribunal de origem, pois, nos termos do art. 192 da Lei 11.101/2005, tal lei "não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945", podendo-se afirmar, a contrario sensu, que a Lei 11.101/2005 é aplicável às falências decretadas após a sua vigência, como no caso concreto, em que a decretação da falência ocorreu em 2007. 



    3. Recurso especial provido. (REsp 1223792/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 26/02/2013)”



    Nesse sentido, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à cobrança de multa e juros da massa falida, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 11.101/2005). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Execução fiscal. Constrição de bens. Empresa em recuperação judicial. Lei nº 11.101/05. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Ausência de repercussão geral. 



    1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 11.101/05). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário, inclusive ao art. 170, inciso III, da Constituição, seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 



    2. O Tribunal Pleno, por meio eletrônico, negou repercussão geral a matéria relativa a legitimidade de constrição de bens de pessoa jurídica, fundada na interpretação da Lei nº 11.101/05, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia (RE nº 864.264 RG/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/4/16). 



    3. Agravo regimental não provido. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (RE 875.504-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    No mesmo sentido, confira-se com as seguintes decisões: ARE 1.455.250, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.09.23; ARE 1.361.401, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.12.21; ARE 1.328.686, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.07.21; ARE 1.183.645, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.04.19.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente